Tribunal: STF
Processo: HC 247333
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenada pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), de receptação (art. 180 do CP) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de nulidade da condenação fundamentada em provas obtidas mediante busca domiciliar ilegal, em desacordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal — STF (Tema 280 da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausente ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque a mesma questão ainda será objeto de apreciação pelo STJ no recurso especial interposto pela defesa. Com efeito, não se há falar em negativa de prestação jurisdicional a justificar o exame per saltum da matéria diretamente pelo STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.